Tribunal: TJSP
Processo: 2071336-35.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Responsabilidade da Administração
Órgão julgador: Ricardo Feitosa
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-14
Data de publicação: 2021-01-19

Ementa:
TUTELA DE URGÊNCIA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC – INDEFERIMENTO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA – AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000021482
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2071336-35.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
NIVALDO DA SILVA CARDOSO LIMA (JUSTIÇA GRATUITA), é agravado
AUTARQUIA MUNICIPAL HOSPITALAR.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.",
de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
FERREIRA RODRIGUES (Presidente sem voto), OSVALDO MAGALHÃES E
PAULO BARCELLOS GATTI.
São Paulo, 14 de dezembro de 2020.
RICARDO FEITOSA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No 37.255
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2071336-35.2020.8.26.0000
COMARCA: SÃO PAULO
AGRAVANTE: NIVALDO DA SILVA CARDOSO LIMA
AGRAVADA: AUTARQUIA MUNICIPAL HOSPITALAR
TUTELA DE URGÊNCIA
AUSÊNCIA DOS
REQUISITOS
DO
ART.
300
DO
CPC

INDEFERIMENTO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA

AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO PROVIDO.
Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Nivaldo da
Silva Cardoso Lima contra a r. decisão copiada a fls. 10 que, nos autos
da ação de indenização por dano moral que move contra a Autarquia
Municipal Hospitalar, indeferiu pedido de tutela de urgência visando o
recebimento de pensão mensal vitalícia.
O agravante busca reforma, sustentando em suma
presentes os requisitos autorizadores da medida.
Indeferida a antecipação dos efeitos da tutela recursal (fls.
22), decorreu “in albis” o prazo para resposta (certidão de fls. 24).
É o relatório.
O inconformismo não merece acolhida, uma vez que
envolvendo a demanda questão eminentemente fática, não é possível,
com um mínimo de segurança, antes de regular dilação probatória, firmar
a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito
invocado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Em tais condições, nega-se provimento ao recurso.
RICARDO FEITOSA
RELATOR